Tribunal: TJDFT
Processo: 0706976-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. NEGATIVA DE AUTORIA. DILAÇÃO DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INVIABILIDADE. PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PREVENTIVA. POSSIBILIDADE. PANDEMIA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA.

1. A negativa de autoria exige instrução probatória, sendo inviável a sua análise no caminho estreito do habeas corpus, eis que este é remédio de cognição sumária.

2. Se a denúncia expõe de forma clara o fato criminoso, com a especificação de todos os elementos necessários à apuração da culpabilidade do agente, com as circunstâncias e detalhes sobre a prática, em tese, de dois crimes de roubo circunstanciado, e mais o rol de testemunhas, de sorte a permitir o exercício da ampla defesa e do contraditório, restam preenchidos os requisitos da inicial acusatória conforme dispõe o art. 41 do Código de Processo Penal.

3. A prisão preventiva do paciente pela prática, em tese, dos crimes de roubo circunstanciado de automóveis, em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, aliadas às circunstâncias fáticas em que as condutas foram praticadas, com o apoio do paciente em outro carro que restou identificado, demonstraram, de forma concreta, a sua periculosidade, bem como a necessidade de garantir-se a ordem pública, mesmo que se tenha de restringir liberdades individuais.

4. O fato de o paciente possuir condições pessoais favoráveis não obsta a manutenção de sua prisão preventiva, eis que existem outros requisitos a amparar o ato do Estado.

5. Ordem denegada.